Tribunal: TJDFT
Processo: 0725160-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO. PROVENTOS. CONTA SALÁRIO. PRECLUSÃO. LIBERAÇÃO PARCIAL.
1. Incabível a reanálise da impugnação do bloqueio de ativos financeiros em conta mista já reputada regular por este Tribunal, dada a preclusão da material.
2. Demonstrada que parte da quantia constrita recaiu em conta exclusivamente salarial, deve-se determinar a liberação da verba respectiva.
3. A análise da regularidade das penhoras deve ser casuística.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Negou-se provimento ao agravo interno.